Tribunal: CARF
Processo: 23034.046836/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.046836/2006-62
ACÓRDÃO
2401-012.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/01/2004 a 31/01/2004
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. AFASTAMENTO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL
As empresas optantes pelo SME deveriam recolher a contribuição social do
salário-educação ao FNDE, com as deduções dos valores comprovadamente despendidos na indenização de dependentes,
observado o direito adquirido e, até o limite mensal por aluno fixado pelo
Conselho Deliberativo do FNDE.
Sendo demonstrado mero erro no preenchimento do Comprovante de
Arrecadação Direta, mas com deduções realizadas nos valores corretos,
deve ser afastada a glosa de compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll que davam provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento o valor apurado no 2o semestre/2001.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046836/2006-62
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento que julgou procedente o lançamento relativo a contribuições para o Salário
Educação, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O lançamento foi
motivado em razão de constatação de divergências apuradas a partir no Sistema de Manutenção
do Ensino Fundamental, entre os valores deduzidos e o número de alunos indicados na Relação de
Alunos Indenizados (RAI).
A Apuração Especial, juntamente com o Demonstrativo de Divergência por
estabelecimento (e-fls 2 e ss) culminaram na emissão da Notificação de Recolhimento de Débito –
NDR, em 20/12/2006 (e-fl. 8). A empresa foi notificada a recolher o valor de R$ 6.526,66,
correspondente às divergências dos meses de 07/1996, 12/1996, 07/2001, 12/2001 e 01/2004,
incluindo juros e multa.
A empresa foi notificada por via postal, conforme aviso de recebimento -AR em
26/12/2006 (fls. 10) e apresentou impugnação em 08/01/2007 (e-fls. 13-22), com as seguintes
alegações:
1. Apresenta breve histórico do salário-educação e o Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental (SME);
2. Indica que, segundo o demonstrativo de divergência anexado à NRD, a
Impugnante teria deduzido indevidamente o valor de R$ 2.856,00 a título de
indenização a dependentes referentes aos semestres: 2° semestre de 1996, 1° e
2° semestres de 2001, 1° e 2° semestres de 2002, 1° e 2° semestres de 2003 e 1°
semestre de 2004;
3. Em relação ao valor de R$ 378,00 de julho/96, este refere-se à indenização de
03 dependentes, correspondendo ao somatório dos valores dedutíveis
referentes aos meses de janeiro a junho/96. Esses valores seriam do primeiro
semestre de 1996. A Impugnante errou ao preencher o Comprovante de
Arrecadação Direta – CAD, pois deveria ter indicado o valor no campo
“Compensação” e o indicou em “Deduções”, por ter indicado depois do fim do
semestre;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046836/2006-62
3
4. O valor de R$ 1.974,00 refere-se indenização de 16 (dezesseis) dependentes (R$
126,00 por aluno/vaga) que corresponde ao somatório dos valores dedutíveis
referente aos meses de julho a dezembro/1996. Foram reembolsados 14 alunos
pelo valor integral e 2 proporcionalmente, já que o funcionário ligado a eles foi
contratado apenas em setembro. A RAI no 10871296 foi reenviada em
18/09/2000.
5. Julho/2001: Quanto ao primeiro semestre, houve um erro de preenchimento do
CAD ao lançar os valores, novamente indicando “Deduções” ao invés de
“Compensação”.
6. Dezembro/2001: Foram informados 19 alunos, quando, na verdade, apenas 18
foram beneficiados, devendo ser excluído o aluno Matheus Candelot. Os valores
lançados no segundo semestre são do primeiro semestre. Os do segundo
semestre foram lançados posteriormente;
7. Julho/2002: A RAI enviada em julho de 2002 refere-se a 07 alunos dos meses de
janeiro a junho e houve também o preenchimento incorreto do CAD.
8. Dezembro/2002: a dedução de R$ 882,00 refere-se a 07 dependentes nos
meses de julho a dezembro/2002;
9. Junho/2003: a dedução de R$ 504,00 refere-se a 4 dependentes nos meses de
janeiro a junho/2002;
10. Dezembro/2003: 378,00 refere-se a 03 dependentes nos meses de julho a
dezembro. Ocorre que uma aluna foi indenizada em janeiro de 2004 e houve
erro no preenchimento do CAD em relação a ela, sendo esta a origem dos R$
126,00 considerados indevidos pelo FNDE;
11. São equívocos burocráticos decorrentes de preenchimento das RAIs ou do CAD,
não havendo deduções indevidas. Requer, ao final, a juntada de todas as RAIs
dos períodos autuados e a improcedência do lançamento efetuado.

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG decidiu pela procedência em parte da Impugnação, com a decisão assim ementada:
Assunto: OUTROS TRIBUTOS OUCONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/07/1996, 01/12/1996 a 31/12/1996,
01/07/2001 a 31/07/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/01/2004 a 31/01/2004
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
FNDE. SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE ENSINO EUNDAMENTAL - SME.
MODALIDADE INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES. DEDUÇÕES. GLOSA. DECADÊNCIA.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal, o
prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias e as outras entidades
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046836/2006-62
4
e fundos é de cinco anos, prazo decadencial regido pelo Código Tributário
Nacional - CTN.
Aplica-se o disposto no art. 150, § 4° do CTN no lançamento de contribuições do
Salário-Educação, referente a glosa de deduções realizadas indevidamente a título
de Indenização de Dependentes.
A empresa deve prestar contas ao FNDE, sobre os recursos financeiros aplicados
na modalidade Indenização de Dependentes, respeitando os procedimentos e os
prazos estabelecidos por esta Autarquia, sob pena de serem glosadas as deduções
efetivadas no semestre, resultando em notificação para recolhimento de débito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ excluiu os valores relativos às competências 07/1996, 12/1996 e 07/2001, em
virtude dos efeitos da decadência, mantendo o montante originário de R$ 399,00 correspondente
às competências de 12/2001 e 01/2004, por entenderem que a Recorrente não logrou comprovar
o cumprimento dos requisitos da Resolução FNDE no 2/2002.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 81-92), com o
seguinte conteúdo e alegações:
1. Breve síntese do Salário Educação e do Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental (SME). A Recorrente optou pela modalidade “Indenização de
Dependentes” e reembolsava o responsável pelo aluno o valor de R$ 126,00 por
semestre;
2. Entende que os argumentos suscitados na Impugnação foram desconsiderados,
tendo em vista que, apesar de alguns erros, demonstrou a legitimidade das
deduções e compensações efetivadas. O simples erro de fato não deveria ser
suficiente para tornar ilegítima a totalidade das deduções e compensações;
3. Dezembro/2001: 18 alunos foram reembolsados/indenizados. A RAI de n°
12021101 continha informação de que 19 alunos teriam sido indenizados.
Houve a dedução de apenas 18, não havendo dedução indevida, somente
divergência no preenchimento da obrigação acessória sem prejuízo para o fisco.
Além disso, houve erro no preenchimento do CAD, que constou o valor de R$
2.268,00 no campo Dedução ao invés de Compensação, que seria o correto;
4. No segundo semestre de 2023, foi deduzido o valor de R$ 378,00 referente a 3
dependentes. No entanto, a RAI enviada em 05/12/2003 tinha 4 dependentes
beneficiados. Ocorre que 3 foram indenizados em dezembro/2003 e 1 em
janeiro/2004. Novamente houve erro ao preencher o CAD em janeiro;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046836/2006-62
5
5. Deve-se observar o princípio da verdade material, prestigiando a realidade. Ao
final, requer o recebimento do Recurso, bem como a reforma integral do
acórdão recorrido, para cancelar totalmente a exigência fiscal.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação por via postal em 03/02/2011 (e-fl.79) e do feriado de Carnaval
em 07 e 08/03/2011, o recurso interposto em 09/03/2011 (e-fl. 99) é tempestivo (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.

2. Mérito
A presente autuação se refere a uma suposta constituição de crédito tributário
oriundo das contribuições sociais destinadas ao Salário Educação/FNDE, decorrentes de glosa de
deduções realizadas a título de indenização de dependentes do Sistema de Manutenção de Ensino
Fundamental (SME).
O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME constitui-se em programa
pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do Salário-Educação, propiciava aos seus
empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, sendo que, a
modalidade “indenização de dependentes” aquela utilizada pela Recorrente. Nesta modalidade, a
Recorrente reembolsava aos empregados o valor de R$ 126,00 por semestre (R$ 21,00 ao mês).
Em contrapartida, a Recorrente poderia deduzir estes recursos dos recolhimentos devidos ao
FNDE.
As competências de 07/1996, 12/1996 e 07/2001 foram alcançados pela
decadência, conforme Acórdão da DRJ, remanescendo o crédito das competências de 12/2001 e
01/2004.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046836/2006-62
6
A Recorrente afirma que houve equívocos burocráticos ao preencher o CAD –
Comprovante de Arrecadação Direta do Salário Educação e, por vezes, onde deveria preencher o
campo “Compensações”, preencheu o campo “Deduções”.
Em busca da verdade material, fundamental a análise do Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento, que traz o comparativo entre deduções realizadas e
informações dos alunos beneficiados.
Em relação ao 2o semestre de 2001 (e-fl. 3), verifica-se que há uma dedução em
julho, no valor de R$ 2.394,00 referente a 114 Vagas e outra dedução em dezembro, de
R$2.268,00 referente a 108 vagas. Cada vaga, neste caso, corresponde a 1 aluno por 1 mês, ou
seja, o valor dedutível de R$ 21,00. Consultando o período anterior, o 1o semestre de 2001,
verifica-se que há o registro de 114 vagas no cadastro do FNDE e nenhuma compensação ou
dedução correspondente. Assim, verossímil a alegação da Recorrente de que o valor deduzido em
julho se referia, na verdade, ao 1o semestre de 2001 e a dedução de dezembro se referia ao 2o
semestre do mesmo ano.
Nota-se que a resolução que regulamentava o Salário Educação no ano de 2001 era
a Resolução FNDE no 3, de 18/12/2000, publicada em 20/12/2000. O § 3o do art. 6o previa que:
Art. 6o Os recursos destinados à cobertura financeira para manutenção do ensino
fundamental aos alunos beneficiários serão provisionados ou recolhidos da
seguinte forma:
[...]
§ 3o A dedução e a aplicação dos recursos financeiros oriundos da modalidade
Indenização de Dependentes deverão, obrigatoriamente, estar vinculadas ao
semestre de sua geração.

Ou seja, no ano de 2001, não era permitido ainda a utilização dos recursos para
dedução após o semestre de sua geração. O equívoco da Recorrente no 2o semestre daquele ano
foi realizar a dedução dos valores do 1o semestre em julho, mês já considerado como 2o semestre.
No entanto, este período está abarcado pela decadência, não sendo possível sua cobrança.
A dedução de dezembro, por sua vez, está correta, pois aconteceu no mesmo
semestre em que foi gerado. A Recorrente ainda afirma que houve equívoco na RAI, devendo ser
18 alunos declarados ao invés de 19. Ainda assim, considerando que 18 x 6 = 108, a dedução de
108 Vagas foi realizada corretamente. Ainda que tenha havido erro no preenchimento da RAI, a
dedução em si, objeto de discussão no presente processo, está correta.
Sobre o 1o semestre de 2004, é também necessário analisar o período anterior.
Afirma a Recorrente que realizou o reembolso de 4 alunos no 2o semestre de 2003, sendo que o
valor de 3 deles foi deduzido corretamente em dezembro e 1 foi deduzido apenas em janeiro de
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046836/2006-62
7
2004. Neste caso, o valor no CAD deveria ter sido preenchido como “Compensação” e foi
preenchido como “Dedução”.
De fato, compulsando os autos na e-fl. 5, verifica-se que, no 2o semestre de 2003
foram declarados ao FNDE 4 alunos por mês, totalizando 24 indenizações no semestre. No
entanto, foram deduzidas apenas o equivalente a 18 indenizações, restando 6. A dedução
realizada no 1o semestre de 2004 é de exatamente 6, o que demonstra a verossimilhança das
alegações da Recorrente.
Nota-se que, neste período, o Salário Educação era regulamentado pela Resolução
SE/FNDE no 2, de 20 de agosto de 2002, que teve uma alteração na redação e indicava que os
recursos deveriam “preferencialmente” estar vinculados ao semestre de sua geração, ao contrário
da resolução mencionada anteriormente que previa a utilização obrigatória:
Art. 6o Os recursos destinados à cobertura financeira para manutenção do ensino
fundamental aos alunos beneficiários serão provisionados ou recolhidos da
seguinte forma:
[...]
§ 3o A dedução e a aplicação dos recursos financeiros oriundos da modalidade
Indenização de Dependentes deverão, preferencialmente, estar vinculadas ao
semestre de sua geração.
§ 4o Na hipótese de dedução a ser realizada posterior ao seu respectivo
semestre, limitado ao exercício anterior, a retenção deverá constar no campo
COMPENSAÇÃO do Comprovante de Arrecadação Direta – CAD.

O valor poderia sim ser utilizado no semestre seguinte, errando apenas o
preenchimento do CAD.
Após o exposto, entendo que deve ser aplicado neste caso o princípio da verdade
material, que objetiva a percepção se realmente ocorreu o fato gerador ou não, a fim de ser
aduzida a obrigação tributária, e pode, senão deve, ter sua aplicação no processo administrativo. A
realidade é que o valor deduzido estava correto, ainda que tenha havido um erro material no
preenchimento do CAD.
Desta maneira, acolho as alegações da Recorrente, visto que legítimas as deduções
realizadas, sendo indevido o crédito tributário relativo às competências de 12/2001 e 01/2004.

3. Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.046836/2006-62
8
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 132
DF CARF MF
Original